Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718603-70.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DEISY MELO DE MEDEIROS RECORRIDA: ODONTOPREV S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO ODONTOLÓGICO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A negativa de realização de tratamento odontológico após rescisão unilateral e sem notificação prévia do contrato entre as partes constitui ato ilícito. Entretanto, por não ultrapassar as agruras naturalmente decorrentes do mero inadimplemento contratual, não justifica indenização por danos morais. 2. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente aponta violação ao artigo 13, parágrafo único, da Lei 9.656/1998, sustentando que a recorrida deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de ter cancelado o plano de saúde odontológico sem a prévia comunicação. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJMG a título de paradigma. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR, OAB/SP 142.452 (ID Num. 36667185 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Com relação à pretendida condenação da recorrida ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 13, parágrafo único, da Lei 9.656/1998, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Não obstante o evento narrado pela autora possa ter gerado desconforto e aborrecimento, não se vislumbra nessa situação a condenação da ré à reparação moral, porquanto, não restou configurada qualquer ofensa aos direitos da personalidade da autora, ainda mais, quando não existem nos autos quaisquer elementos capazes de informar que o atendimento restou prejudicado, ou ainda, que a requerente é portadora de doença grave ou faz tratamento contínuo que necessite da assistência do plano de saúde de forma urgente” (ID Num. 35340552 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.904.610/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 2/3/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado da recorrida, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR, OAB/SP 142.452. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017